Tribunal: TJMT
Processo: 1011373-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO CONRADO DA PENHA - CPF: 732.351.561-00 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇOS DE TELEFONIA
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS COM O MESMO ENDEREÇO DECLARADO NA INICIAL. HISTÓRICO DE CONSUMO QUE DEMONSTRA LIGAÇÃO PARA NÚMERO DE SEU CNPJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 172,07 (cento e setenta e dois reais e sete centavos), e condenou a empresa recorrente em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Na espécie, vislumbra-se que a parte consumidora, ora Recorrida, alegou de forma genérica na exordial ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

3.

Por outro lado, a empresa Recorrente trouxe aos autos telas sistêmicas nas quais consta o mesmo endereço declarado pela parte recorrida na inicial e histórico de consumo que demonstra a ausência de verossimilhança nas alegações.

4.

Em que pese não exista nenhum documento assinado, ressalto que há histórico de ligação para sua genitora, bem como para número cadastrado em seu CNPJ, o que é suficiente para comprovar o liame contratual entre o recorrente e a recorrida, bem como as telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da empresa que, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica, mas notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório, neste caso as referidas ligações, histórico de consumo e endereço, e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso destes autos.

5.

Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação nos termos do
art. 373, I, do CPC.

6.

Ademais, a alteração da realidade fática ofende a boa fé processual e demonstra a
evidente tentativa de enriquecimento ilícito
por parte da parte Recorrida, justificando, portanto,
in casu
, a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil – litigância de má-fé.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, uma vez que não possui relação jurídica com a empresa reclamada.

Contudo, em que pese a empresa Recorrente não tenha juntado contrato assinado, anexou aos autos
telas sistêmicas que constam o mesmo endereço declarado pela parte Recorrida na inicial
e
histórico de consumo que demonstra a ausência de verossimilhança nas alegações.

Em que pese não exista nenhum documento assinado, ressalto que há histórico de ligação para sua genitora, bem como para número cadastrado em seu CNPJ, o que é suficiente para comprovar o liame contratual entre o recorrente e a recorrida, bem como as telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da empresa que, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica, mas notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório, neste caso as referidas ligações, histórico de consumo e endereço, e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso destes autos.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a parte Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ademais, a alteração da realidade fática ofende a boa fé processual e demonstra a
evidente tentativa de enriquecimento ilícito
por parte da Recorrida, justificando, portanto,
in casu
, a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil – litigância de má-fé.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, e, por fim,
CONDENO
a parte Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC),
ficando sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021